Tribunal: TJES
Processo: 5012456-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012456-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IVO FERNANDES LISBOA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao argumento de que o benefício seria restrito a penas privativas de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 inclui a possibilidade de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos; e (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, com fundamento no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao decreto definir taxativamente as condições para sua concessão, sendo vedada a ampliação ou restrição dessas hipóteses pelo Poder Judiciário.

O inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 contempla expressamente a concessão de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que cumprido um quinto da pena, se o apenado não for reincidente, e se houver reparação do dano ou incapacidade econômica para tal.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto, uma vez que o inciso XV não restringe o benefício apenas àquelas condenações que não sofreram substituição da pena, sendo aplicável, assim, a hipótese de indulto a apenados em condições similares ao agravante.

No caso, verifica-se que o agravante foi condenado por furto qualificado, crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, cumpriu mais de um quinto da pena imposta, não é reincidente e demonstrou incapacidade econômica para reparar o dano, atendendo, assim, a todos os requisitos estabelecidos no referido decreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 84, XII;
CP, art. 155, § 4º;
Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV;
LEP, art. 193.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012456-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IVO FERNANDES LISBOA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto
por
Ivo Fernandes Lisboa
, em face da
decisão acostada no movimento
49
.1, d
o Processo de
Execução Penal nº 2000502-28.2023.8.08.0024, proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vitória,
que
indeferiu o pedido d
o

agravante
de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
55
.1
,
a defesa requer a concessão do indulto,
com base no art
igo
2º, inc
iso
XV,
do
Decreto nº 11.302/22,
extinguindo-se a punibilidade
do agravante no Processo de conhecimento nº 0019907-34.2021.8.13.018.
Para fins de recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 21, inciso XVII, e 84, inciso XII, da Constituição Federal; o artigo 107, inciso II, do Código Penal; e o artigo 193, da Lei de Execução Penal.

Dito isso
,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
assiste

razão
à
agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.
846
/202
3
fez constar os requisitos para a concessão do indulto, no seu artigo
2
º.
Confira-se
:

Art. 2º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o caput do art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no caput do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV -
condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente
, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

§ 1º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

§ 2º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e outras esferas de política pública, a fim de assegurar a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e a seus familiares.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo
sob
o fundamento de que, “
os autos conclusos com pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
[...]
o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 fez previsão específica para concessão do indulto para penas restritivas de direitos, não abarcado a hipótese do artigo e inciso requerido, portanto, sendo o rol de possibilidade de concessão da benesse taxativo, não há amparo legal para o acolhimento dos pleitos”.

Todavia,
considerando que o
agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o inciso XV, do artigo 2º, do mencionado decreto, não condiciona a concessão do indulto unicamente à condenação à pena privativa de liberdade, entendo ser possível a
concessão
do indulto também àqueles condenados à
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos
, eis que
não
há nenhuma vedação no decreto.

Saliento, ainda, que o inciso XV é específico em relação ao crime pelo qual
o reeducando
foi condenado – contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa –, de modo que se aplica tal inciso em
detrimento do inciso XII, do mesmo artigo, de tal decreto presidencial.

Logo, no caso, considerando a condenação de Ivo Fernandes Lisboa pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal
(crime
contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
)
,
bem como que já cumpriu 1/5 (um quinto) da reprimenda, não sendo o apenado reincidente, bem como não tendo capacidade econômica de reparar o dano,
é possível a concessão do indulto presidencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de conceder o indulto
ao
agravante

Ivo Fernandes Lisboa
em relação
à Ação Penal nº 0019907-34.2021.8.13.0180
, com
amparo
no Decreto nº 11.
846
/202
3
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao
m
agistrado da
7
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
a fim de que
tome as providências cabíveis para a concessão do indulto ao reeducando.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)